Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710152-24.2019.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLICIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLÍCIO (ID 26792125), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 34456304) O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 182 e 339, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 742.460 e AI 791.292) (ID 34456303). Acerca da tese fixada no AI 742.460 (Tema 182), em que pese a determinação da Corte Suprema, constata-se que as matérias agitadas nas razões recursais giram em torno da aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP, e do afastamento da causa exasperante inserta no artigo 157, § 2o-B, do Código Penal, e não da valoração das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do citado diploma na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado precedente, cuja repercussão geral foi repelida pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro CEZAR PELUSO, Dje 25/9/2009). Já no tocante ao AI 791.292, decidiu o Supremo Tribunal Federal, através do rito dos repetitivos, que: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal de Justiça, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031